Tribunal: TJES
Processo: 5000764-59.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000764-59.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: SYANE MARIA DE LIMA SONEGHET
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
RECTE.: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA

RECDO.: SYANE MARIA DE LIMA SONEGHET

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDORES. ESTADA EM HOTEL NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Síntese da demanda: Alega a autora que adquiriu reserva no hotel LA Maison D’Art Collection, Roma-Itália no período de 08 a 11 de fevereiro de 2020, entretanto, afirma que foi hospedada em hotel diverso do contratado, sem as garantias do pacote firmado. Em contestação, o requerido alegou que não possui responsabilidade pelas ofertas de terceiros opostas no site
. 2. Tese do Recorrente
:
Em sede e recurso, o recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sob a alegação de que apenas disponibiliza o espaço em seu sítio eletrônico e que os hotéis são os responsáveis pelas informações
contidas
no site. No mérito, alega a inaplicabilidade do CDC no caso. Afirma que atua como intermediadora
on line
aproximando o consumidor do fornecedor das acomodações para a conclusão do negócio. Afirma que a recorrida demonstrou que tinha conhecimento das condições da acomodação e mesmo assim resolveu contratar o serviço. Alega que se houve dano, foi única e exclusivamente
de responsabilidade
do Hotel. Alega ainda culpa exclusiva de terceiro. Aduz que
a recorrida não sofreu
qualquer abalo que lhe garantisse o direito a indenização. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau,
e, a
lternativamente, a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.
3
. Tese da Recorrida:
Afirma que efetuou reserva no site booking.com, com a devida avaliação de fotos, condição de hospedagem, segurança, localização e que fora hospedada em local diverso, distante 400 metros, sem portaria, sem serviços típicos de hotelaria. Afirma que restou devidamente demostrado o dever de indenizar. Aduz que não há em se se falar em fato de terceiro, vez que a recorrente está diretamente relacionada com a contratação do serviço. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

4. Sentença: “
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função)”.

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Inicialmente o recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Entendo que
deve ser afastada a alegada ilegitimidade do recorrente para responder à pretensão da autora porquanto integrou a cadeia de fornecedores ao propiciar a reserva de hospedagens por seu sítio eletrônico, auferindo lucro com a operação. Assim, rejeito a preliminar. No mérito, perfeitamente adequada a r. sentença do juízo a quo, vez que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade na prestação de serviço, ônus que lhe incumbiria.
Embora o réu realmente não interfira na administração e na qualidade das acomodações e serviços dos seus anunciantes, tem a obrigação de prestar informações verdadeiras, claras, adequadas em seu site, justamente para evitar que seus clientes sejam induzidos a erro
s por seus parceiros
e passem por dificuldades, sofrimento e transtornos consideráveis, como aconteceu no caso. A autora tinha a legítima expectativa de, em viagem, ser recepcionada no hotel contratado e com as condições
firmadas previamente
. O fato de o hotel ser gerido por terceiro não exime o recorrente de responsabilidade, pois é risco do seu negócio e deve ser por ele suportado. Não pode ser acolhida a tese de culpa exclusiva de terceiro, pois sua atividade de intermediação não é feita de forma gratuita, mas com intuito lucrativo. Assim, eventual falha na prestação do serviço pelo hotel em questão resulta na possibilidade da responsabilização do recorrente, com resguardo do direito regressivo em ação autônoma
. Não se trata o caso em tela de mero descumprimento contratual.

O
s fatos vivenciados pela autora, em outro país, ocasionou intranquilidade, irritação e constrangimentos que afetam a estabilidade emocional, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e a faz merecedora da indenização por danos morais
.
No que
tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização arbitrada, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.